Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉU REVEL. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Na hipótese, a apelante não se manifestou sobre o excesso de execução.
2. Há ausência de interesse recursal quando o recurso não for necessária à obtenção do bem/direito almejado, ou nas hipóteses em que inexistir utilidade prática no seu provimento. Dessa forma, a perda superveniente de interesse de agir referente aos requerimentos da petição inicial leva à falta de interesse recursal do apelante/autor.
3. No caso, não há necessidade de desconstituição das penhoras e declaração de nulidade da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto o cumprimento de sentença foi extinto por sentença não transitada em julgado, mas válida e eficaz.
4. Não é a mera outorga do mandato ao advogado que gera direito a honorários sucumbenciais, mas, sim, a efetiva prestação dos serviços.
5. Recurso conhecido, em parte, e provido.